Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal instaurada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998,todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.
Na Sessão Virtual realizada entre os dias 28/11/2025 a 5/12/2025, a Primeira Turma, do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente esta Ação Penal para condenar os réus FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES.
Foram absolvidos os réus FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. 
Os réus FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES foram condenados, ainda, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
Além disso, decretou a perda dos cargos públicos exercidos pelos réus FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública (eDoc. 2.412).
Em 19/12/2025, foram opostos Embargos de Declaração pela Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO (eDoc. 2474), os quais encontram-se pautados em Sessão Virtual da Primeira Turma desta CORTE, de 13/2/2026 a 24/2/2026 (DJe de 15/1/2026).
A Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 2.531):

“a) A retirada de pauta do recurso interposto nos autos da Ação Penal nº 2417; 
b) O reconhecimento da necessidade de prévia remessa dos autos à Procuradoria Geral da República, para que, na condição de titular da ação penal e fiscal da ordem jurídica, manifeste-se sobre os fatos novos supervenientes oriundos dos julgamentos das Ações Penais nº 2668 e nº 2693, com a consequente regularização do rito processual; 
c) O reconhecimento de que os acórdãos proferidos nas Ações Penais nº 2668 e nº 2693 introduzem fatos novos integralmente conflitantes com as premissas fáticas que fundamentaram a condenação do requerente, tornando logicamente, estruturalmente, tecnicamente e juridicamente inviável a manutenção de soluções decisórias inconciliáveis no âmbito de processos conexos; 
d) A extensão dos efeitos dessa absolvição ao requerente em razão do entendimento firmado por esta Suprema Corte. 
e) A extensão da decisão de revogação de todas as medidas cautelares impostas, proferida em favor dos réus Rafael e Flávio, ao requerente.”
Em 19/2/2026, a defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO argumentou, em síntese que “Quando a defesa apresenta documentação formal de afastamento funcional, laudos periciais que indicam ausência de ciência, registros técnicos que demonstram não inserção em fluxos decisórios e depoimentos que atribuem a terceiros a condução dos atos, não basta afirmar conclusão distinta. É indispensável revelar como tais elementos foram juridicamente superados. Sem essa etapa, cria-se zona de indeterminação que impede o exercício pleno das vias impugnativas e compromete a própria legitimidade do pronunciamento”.
E, ao final requereu (eDoc.2567):

1) o reconhecimento da questão de ordem para que seja sobrestado o julgamento, para que sejam debatidas as questões de fato ignoradas, e que sejam delimitadas de forma expressa as bases fáticas e jurídicas que permitiram ao julgado afirmar a manutenção do dever de agir, a ciência prévia e a inserção do acusado em dinâmicas decisórias, apesar dos elementos probatórios em sentido contrário constantes dos autos. Trata-se de providência indispensável para a integridade do pronunciamento jurisdicional, para a preservação do contraditório e para a própria autoridade institucional da Suprema Corte.
 2) Requer seja esclarecido: a) quais provas permitiram concluir pela manutenção da posição de garante apesar dos atos formais de afastamento; b) quais elementos demonstram ciência prévia em face do laudo pericial que aponta o contrário; c) qual o fundamento concreto para afirmar participação em planejamento; d) como se estabeleceu o dever de agir diante da substituição funcional. O objetivo é permitir exata compreensão da estrutura decisória e preservar a integridade do pronunciamento jurisdicional, mostrando-se imprescindível tal saneamento como questão de ordem sob pena de se negar vigência aos dispositivos constitucionais: Art. 5º, LIV ; Art. 5º, LV ; Art. 5º, XXXVII; Art. 5º, LIII; Art. 93, IX CPP: Art. 381, III ; Art. 564, V; Art. 619 ; Art. 489, §1º, IV; Art. 489, §1º, VI. Regimento Interno do STF (RISTF); Art. 21 ; Art. 93; Art. 131; Art. 337 Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José) Art. 8.1; Art. 8.2, c e f Diante da questão de ordem suscitada, requer a defesa: 
3) seja apreciada previamente a necessidade de explicitação das premissas fáticas adotadas para afirmar a manutenção do dever de agir, a ciência prévia e a inserção do acusado em fluxos de planejamento; sejam indicados, de forma objetiva, quais elementos probatórios prevaleceram sobre os laudos, documentos administrativos e depoimentos invocados pela defesa em sentido contrário; caso se entenda necessário, seja determinado o sobrestamento do julgamento virtual para saneamento dessas definições, evitando-se futura alegação de negativa de jurisdição; por fim, que o pronunciamento expresso sobre esses pontos seja registrado como parte integrante da fundamentação do julgado.

É o relatório. DECIDO.

As questões tratadas pela Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO na Petição 17.545/2026, são objeto dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa do requerente (eDoc. 2474), cujo julgamento está em andamento na a Sessão Virtual da Primeira Turma desta CORTE, de 13/2/2026 a 24/2/2026.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente